Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-02.2022.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-02.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.587.431-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO RIBEIRO TAQUES - CPF: 345.697.661-53 (ASSISTENTE), ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 980.387.961-87 (ASSISTENTE), SIDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.354.651-60 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES PREVISTOS NO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP – DECISÃO QUE SE BASEOU NOS RELATOS DA VÍTIMA E SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO –

PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO –
CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE DESCRITAS NA DENÚNCIA E QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronúncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requer do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como no caso evidenciado.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdeir Pereira da Silva
contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 1000313-02.2022.8.11.0030, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da pronuncia por alegado excesso de linguagem. No mérito, requer
a despronúncia
pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. De forma subsidiária, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 174559701).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 174559710).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 174559711).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado pelo cometimento do crime homicídio duplamente qualificado em sua forma tentada – Irresignação defensiva – Pretendida anulação da decisão por excesso de linguagem – Inadmissibilidade – Mera análise dos elementos probantes para reconhecer a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dúbio pro societate – Alternativamente: Pugna pelo afastamento das qualificadoras – Inviabilidade – Presença de elementos de convicção que indicam a existência do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Competência do Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denuncia o seguinte contexto fático:

“
No dia de
05 de maio de 2022
, por volta da
23h20min, na via pública denominada Rua Niva Matos, bairro São José, Município de Nobres,
o denunciado
VALDEIR PEREIRA DA SILVA,
agindo com nítida intenção homicida (
animus necandi),
mediante emboscada
e impelido por
motivo fútil
,
tentou matar
SIDINEI BARBOSA DE OLIVEIRA, desferindo golpes de arma branca (facão), apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima logrou êxito em evadir-se do local.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, o denunciado imbuído por
motivo fútil,
em razão de discussão anterior de somenos importância, permaneceu na espreita (
emboscada
) nas proximidades da residência da vítima, de modo que quando SIDINEI estava abrindo o portão, foi surpreendido por trás (
recurso que dificultou a defesa da vítima
), sendo golpeado primeiramente na cabeça e nas costas, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Corpo de Delito de fls. 36/42.

Segundo restou apurado,
VALDEIR PEREIRA DA SILVA
apenas não consumou o seu intento delituoso, em razão de a vítima ter corrido até a casa de seu irmão, que prestou ágil socorro, encaminhando-o ao hospital (Cf. boletim de ocorrência n. 2022.122789 – ID 85173155, imagens dos ferimentos da vítima (ID 85173155 – fl. 26/29), Termo de Declaração da vítima n. 2022.8.83013 - fl. 14, Laudo Pericial de ID. 85173157 – fl. 37/42, Termo de Interrogatório n. 2022.8.85323 - fl. 33/35).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia a Vossa Excelência
VALDEIR PEREIRA DA SILVA, vulgo “Neguinho”,
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido)
c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal,
requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, ao final, condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 174559253).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua forma tentada (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Considerando a existência da preliminar ventilada, passo a análise:

Da preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem – eloquência acusatória

A Defesa do recorrente p
ede a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, argumentando que a magistrada incorreu em excesso de linguagem.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”

Nesse contexto, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, bem como declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, colaciono os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima,
in
Manual de Processo Penal, volume único, Editora JusPodivm, pag. 1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Dessa forma,
a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1º, do art. 413 do Código de Processo Penal.

Para explicitar o alegado excesso de linguagem, a defesa destacou o seguinte trecho da decisão de pronúncia:
“Da análise dos elementos probatórios carreados aos autos,
concluo haver indícios de autoria suficientes
para o encaminhamento do fato a julgamento pelo Tribunal do Júri, especialmente pelas declarações acima, conforme amplamente relatado, no sentido de que Valdeir desferiu golpes de arma branca contra a vítima Sidnei causando as lesões corporais descritas no laudo pericial. Outrossim, o que teria motivado o acusado à prática delitiva seria discussão por não ter aceitado o pedido de desculpas da vítima que havia lhe dado um tapa no rosto dias antes do ocorrido, bem como pagamento/não pagamento de suposta dívida.”
(trecho extraído das razões defensivas – Id.
174559701).

No entanto, após análise do fragmento sobredito e também a íntegra da decisão de pronúncia, constato que a tese referente à nulidade é insubsistente.

É cediço que a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que a sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 414 DO CPP E PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 413, § 1º, DO CPP. IN DUBIO PRO REO NÃO CABÍVEL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória.
Presentes os requisitos do art. 413, §1º, do CPP, a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5. º, XXXVIII, “c”, da CF]. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido”
(TJMT; RSE 84851/2017; Tapurah; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; julgado em 18.10.2017).

Logo, não obstante as alegações perpetradas pelo recorrente, imperativo concluir que o juízo singular somente demonstrou a materialidade do delito e apontou os indícios suficientes de autoria baseado em elementos de prova produzidos durante a fase do sumário da culpa, indicando a plausividade da minorante da tentativa, sem adentrar profundamente no mérito da questão, inexistindo, portanto, excesso de linguagem.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Superada a questão, a Defesa do recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado apto a ensejar sua pronúncia.

No entanto, a magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no art. 121, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, mesmo que a vítima tenha sido ouvida somente na faz investigativa [Sidinei Barbosa de Oliveira], o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

No presente caso, a materialidade é incontroversa, bem como os
indícios de autoria, que apresentam pelos relatos das testemunhas inquiridas em sede policial, como muito bem ponderado pela sentenciante. Confira-se:

“
No que concerne à
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.122789, termo de representação criminal n. 2022.16.176983, fotografias de fls. 29-33, laudo pericial de lesão corporal n. 620.1.02.2022.012148-01, além das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e, testemunhas em Juízo.

Na senda dos
indícios de autoria,
reputo-os presentes. Vejamos.

A vítima Sidnei Barbosa de Oliveira
declarou em sede inquisitorial que
“(...)no dia 05/05/2022, por volta das 23:20 horas, estava chegando em sua residência, e ao abrir o portão, foi surpreendido por trás com um golpe em sua cabeça; QUE em decorrência deste golpe caiu sentado ao chão; QUE conseguiu ainda se levantar e ao virar o corpo para tentar entender o que havia ocorrido, levou outro golpe no meio das costas; QUE foi este momento que percebeu que estaria sendo atacado pela pessoa conhecida por Vulgo "NEGUINHO" (irmão da "DUDA", e sobrinho do "AGNALDO DA LANCHONETE GATINHA LANCHES"); QUE viu que NEGUINHO lhe atacou com facão; QUE saiu correndo na tentativa de se desvencilhar de "NEGUINHO", entretanto o mesmo ainda conseguiu o atingir com outra "facãozada" na região da costas de raspão na lateral esquerda; QUE o declarante conseguiu correr até a residência de seu irmão ROGÉRIO BARBOSA DE OLIVEIRA (na mesma rua da casa do declarante) e que nesta hora NEGUINHO correu no sentido oposto ao declarante(...)levou cerca de 15 (quinze) pontos na região de sua cabeça, em decorrência do golpe com o facão; QUE permaneceu hospitalizado até o dia seguinte (06/05/22, às 14:00 horas); QUE ficou em sua residência se recuperando fisicamente, sendo que quando se sentiu bem, compareceu nesta Unidade Policial para noticiar o ocorrido no dia 08/05/2022; QUE sobre NEGUINHO, tem a informar que o mesmo é alcoólatra, podendo ser encontrado nas Lanchonetes ao lado do Estádio Balizão (antiga Feira) pedindo dinheiro; QUE NEGUINHO ficava pedindo dinheiro para o declarante para pagar suas "cachaças"; QUE sobre o motivo da agressão, acredita que foi em decorrência de uma discussão que teve com NEGUINHO ocorrida no dia 29/04/2022, no "LANCHONETE ROMAS BAR" (em frente ao REAL MERCADO, bairro São José, nesta); QUE NEGUINHO teria lhe pedido dinheiro, como já o fez por outras vezes, mas que nesta ocasião respondeu ao mesmo: "vai trabalhar, porque não vou mais lhe dar dinheiro algum"; QUE na sequência NEGUINHO lhe desferiu um tapa em seu rosto, sendo que em seguida o declarante devolveu o tapa em NEGUINHO; QUE após este fato não mais viu NEGUINHO, só quando o mesmo lhe atacou por trás em frente a sua casa; QUE após este fato, não chegou a ir atrás de NEGUINHO, se recuperando desta agressão violenta; QUE não está trabalhando em decorrência da agressão(...)” (sic) – fl. 17-18.

A testemunha Genivaldo Peres da Silva, policial civil,
relatou em Juízo que a vítima Sidnei e o irmão foram à Delegacia registrar boletim de ocorrência alguns dias após à lesão. Lavrou o boletim de ocorrência e o encaminhou para exame médico legal. Visualizou as lesões na cabeça e nas costas da vítima. O motivo mencionado pela vítima teria sido uma briga de bar envolvendo o denunciado, semanas antes. Segundo a vítima, ela estaria abrindo o portão quando sentiu a pancada na cabeça.

Em Juízo,
a testemunha Benedito Ribeiro Taques, policial civil
, relatou que se recorda de ter participado das investigações, das quais identificaram que Sidnei e um tal de Fabinho teriam agredido Valdeir dias antes, num bar. Sidnei, por sua vez, compareceu na delegacia informando ter levado uma facada do Valdeir, na porta da sua casa. Valdeir, por outro lado, aponta que a lesão de Sidnei teria ocorrido na briga do bar.

A testemunha Rogério Barbosa de Oliveira
declarou em Juízo que não presenciou os fatos. Mas no dia da ocorrência o seu irmão Sidnei o procurou na parte da tarde, em casa, pedindo que fosse levado ao Hospital. Seu irmão estava ensanguentado e com grande corte na cabeça. Encaminhou Sidnei para atendimento médico. Após, seu irmão teria relatado que havia sido surpreendido com duas “
facãozadas na cabeça e nas costas”.
Segundo Sidnei, ele teria sido atingido pelo “
Neguinho”
por causa de um desentendimento entre eles. Não sabe dizer quando e o porquê teriam discutido. Sugeriu que seu irmão tomasse cuidado e registrasse a ocorrência. Sidnei permaneceu por 24h hospitalizado, em observação. Declarou que o enfermeiro teria lhe relatado que por muito pouco não veio a falecer, em razão do local em que a facada atingiu, próximo a uma artéria do pescoço. Esclareceu que não tem conhecimento acerca da briga em bar.

A
testemunha Carla Munik Pereira Godoy
ouvida em Juízo declarou que estava passando em frente ao bar quando viu Sidnei dar um tapa no rosto de Valdeir, junto com outro rapaz que também avançou em direção ao Valdeir. Nesse momento visualizou Valdeir sendo retirado do local em uma motocicleta, na companhia de um terceiro que não sabe precisar quem era. Soube do ocorrido com Sidnei por comentários de outras pessoas, mas não sabe precisar quanto tempo depois teria ocorrido.

Em seu interrogatório em Juízo, o denunciado Valdeir Pereira da Silva,
asseverou, em síntese, que a vítima lhe devia quantia em dinheiro. Dias antes, encontrou Sidnei em um bar, por volta das 14h, quando então fez a cobrança do valor devido. Todavia, a vítima teria lhe dito que não possuía dinheiro naquele momento. Permaneceu no bar quando viu Sidnei conversar com Silvana afirmando a ela que não o devia. Silvana lhe relatou o que Sidnei contou; indagou Sidnei quando ele disse que “a mulher” estava mentindo. Retornando para sua residência, viu que Sidnei estava parado “na beira” de uma calçada; Sidnei lhe chamou, quando chegou mais próximo, ele lhe desferiu um tapa no rosto vindo a cair no chão; declarou que Sidnei estava com uma faca em mãos e tentou lhe golpear; em seguida uma terceira pessoa, colega de Sidnei, apareceu e lhe deu uma “paulada” na cabeça. Relatou que levantou “ensanguentado” quando então passou um conhecido de motocicleta; subiu na garupa da moto ainda sem capacete e foi embora. Depois do ocorrido, por aproximadamente 15 (quinze) dias ficou fora da cidade. Retornando para Nobres-MT encontrou Sidnei novamente que lhe pediu desculpa e ofereceu o dinheiro da dívida. Falou para Sidnei que não o perdoaria por ter batido em sua cara, bem como não aceitaria o dinheiro. Declarou que a vítima estava bêbada; e após sua recusa Sidnei pegou um “facão”; empurrou a vítima que caiu ao solo, bem como pegou o “facão” que também havia caído e desferiu dois golpes em Sidnei não vendo em que local do corpo o atingiu; posteriormente, largou o facão e saiu do local. Depois de ter sido atingido Sidnei também correu do local. Esclareceu que Sidnei quem lhe procurou quando do retorno da cidade de Nobres-MT, estava passando na rua em que Sidnei morava e o encontrou por acaso. Negou que tenha realizado emboscada para vítima. Esclareceu que o que motivou a discussão no dia dos fatos foi em razão de não ter perdoado/aceitado as desculpas da vítima, por ter ele lhe desferido um tapa no rosto na discussão anterior. Declarou, ainda, que Sidnei não estava de costas; não correu atrás da vítima; confessa ter atingido a vítima com golpes de facão/faca grande; Esclareceu que teve reação rápida; depois voltou para casa e não comunicou ninguém sobre o ocorrido. Relatou que depois dos fatos não teve mais contato com a vítima. Esclareceu que no dia do ocorrido não havia ingerido bebida alcoólica. Não teve lesões no dia dos fatos, apenas lesão na cabeça quando da primeira discussão (quinze dias antes). Declarou que antes dos fatos, sempre foi amigo de Sidnei, desde criança.”

Não obstante as alegações da Defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente no delito em questão (homicídio duplamente qualificado na forma tentada).

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto aos crimes de homicídio duplamente qualificado na forma tentada que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez seja ele autor do crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada em questão.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Do pedido de exclusão da qualificadora

Mantida a decisão de pronúncia, a Defesa do recorrente requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo motivo fútil em virtude de uma discussão anterior de somenos importância envolvendo uma quantia em dinheiro e pelo meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi, aparentemente, surpreendida com um facão no momento em que chegada em sua residência.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023